Tribunal: TCU
Processo: 024.402/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos do FCDF por meio de contrato de gestão firmado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a Secretaria de Saúde do DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação encaminhada pela Deputada Érika Kokay sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) geridos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), por meio do Contrato de Gestão no 001/2018-SES/DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. apensar, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 019.253/2023-0 ; 9.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 006.617/2024-7 , para que a decisão a ser adotada no processo de fiscalização seja encaminhada, oportunamente, à Deputada Federal Erika Kokay, autora da presente representação; 9.4. encaminhar cópia da representação (peça 1) e desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), responsável pela Operação Escudeiro, ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e ao Ministério Público Federal (MPF), em complemento à resposta ao Ofício 4.685/2024/MPF/PRDF/6oOFÍCIO, que tratou de Notícia de Fato 1.16.000.001769/2024-13 (conf. TC Processo 017.786/2024-0 ); e 9.5. enviar cópia desta deliberação à representante, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.